Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. LEI DISTRITAL No 5.105/2013. REQUISITOS ESPECÍFICOS. SERVIDORA REINTEGRADA. CUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO INTEGRALMENTE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DEVIDOS. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. EQUIDADE. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A reintegração garante ao servidor reintegrado o direito de ressarcimento dos prejuízos sofridos, inclusive das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento.
2. A sentença coletiva exequenda estabelece requisitos específicos necessários para o recebimento da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED pelos professores
3. Apesar de a lei garantir o recebimento das vantagens que o servidor reintegrado receberia se estivesse na ativa, isso não alcança aquelas verbas que dependem de requisitos específicos para o recebimento, além da simples investidura no cargo público, como no caso da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED. Precedentes.
4. A ausência do exercício de alguma das atividades nos termos do artigo 18 da Lei Distrital no 5.105/2013 impossibilitam o recebimento da gratificação decorrente da sentença, como no caso da exequente, ora agravada.
5. Havendo o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção do feito, necessária a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado com aplicação do artigo 85, §§ 1o, 8o e 8o-A do Código de Processo Civil, por se tratar de valor da causa muito baixo.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.